Tribunal: TJSP
Processo: 2294516-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO LEILÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – DIREITO DE PREFERÊNCIA – EXCESSO DE PENHORA - I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, afastando o pedido de reconhecimento de nulidade do leilão, reconhecendo como aperfeiçoada a arrematação – II – Hipótese em

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO LEILÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – DIREITO DE PREFERÊNCIA – EXCESSO DE PENHORA - I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, afastando o pedido de reconhecimento de nulidade do leilão, reconhecendo como aperfeiçoada a arrematação – II – Hipótese em que da designação do leilão do imóvel em questão, o executado, ora agravante, se fazia representado nos autos por procurador, sendo ele intimado no endereço deste, além da divulgação ampla do competente edital – Desnecessidade de sua intimação pessoal - Arrematação perfeita, acabada e irretratável, cujo aperfeiçoamento se deu em 2016 – III – Teses relativas ao direito de preferencia e ao excesso de penhora, que não foram objeto da impugnação apresentada em 1a instância, e, por via de consequência, não foram objeto de apreciação na r. decisão agravada - Incabível seu enfrentamento diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido'.